Tribunal: STF
Processo: RE 1417469
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Devida indenização por dano decorrente de omissão na proposta de lei para a revisão anual de vencimentos dos servidores do Estado.”



    Em suas razões recursais, a parte alega violação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Sustenta que a matéria em discussão já foi objeto de reconhecimento de repercussão geral (RE 565.089).



    Para tanto, argumenta que 



    “(...) forçoso concluir que embora a Constituição Federal tenha assegurado a revisão geral dos vencimentos aos servidores públicos, manteve a imprescindibilidade de que tal revisão somente seria possível através de lei específica, e observada a iniciativa privativa, no caso, do Chefe do Poder Executivo.



    Assim sendo, a revisão anual dos vencimentos somente pode ser concedida aos servidores do Estado de São Paulo através da edição de lei de iniciativa do Sr Governador.



    O acolhimento da pretensão da forma como formulada, significaria a usurpação, pelo Poder Judiciário, de atribuições do Executivo e Legislativo, afrontando o art. 2º, da CF, que assegura o princípio da independência e separação de Poderes.”



    Aduz, também, que o acolhimento da pretensão “significaria conceder benefício individual, quando a revisão prevista no inciso X, do art. 37 da CF deve ser de caráter geral”.



    Declara ser impensável uma decisão judicial determinar uma revisão de vencimentos dos servidores públicos com base em índices inflacionários e sem observar os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “O comando constitucional, em sua concretude dispõe que o servidor público tem direito à revisão anual de seus vencimentos.



    É certo que o Poder Executivo deveria enviar ao Legislativo, proposta de lei nesse sentido, e a questão seguinte que se propõe é verificar se poder constituinte derivado, exercitado através da Emenda Constitucional n. 19/98, apenas criou uma faculdade para o chefe do Executivo Estadual, de dar iniciativa à Lei de reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais, de acordo com sua vontade política, ou se a Constituição já criara, imediatamente o dever de revisão, através de dispositivo auto-aplicável.



    (...)



    O Poder Executivo teve sua “mora debitoris” decretada por comando judicial expresso, mas nenhuma consequência prática adveio desse fato. Considera-se que tal situação coloca em posição difícil o próprio Poder Judiciário, cuja credibilidade fica ao saber da vontade política do Chefe do Executivo Estadual.



    Por estes motivo, o Poder Judiciários não pode silenciar ao ser solicitado para a pacificação do conflito, pois esta é sua precípua finalidade.



    (...)



    Assim, torna-se evidente, que resulta de tudo isto o dever de indenizar. Observe-se por derradeiro que a mora do particular, servidor ou não, em relação ao pagamento dos tributos tem consequências jurídicas. A mora do ente estatal, em igualdade, não deve ficar imune à resposta jurídica, sob pena de infringência do princípio constitucional da isonomia, e da confiança no Estado.



    Ressalve-se, ainda, que fica patente a procedência do pedido indenizatório, que, no entanto, não produzirá outros reflexos, nem promoverá nenhuma incorporação aos vencimentos dos autores. Sendo numerário indenizatório a execução para o pagamento seguirá o rito do art. 100, parágrafo 1º, A, da Constituição Federal, por possuir natureza alimentar.”



    Fica, pois a ré obrigada a pagar aos autores a diferença existente entre os valores já pagos aos servidores públicos estaduais e aquela que deveria lhe ter sido paga se aplicada a revisão anual, a partir de 5/6/99 ano a ao, respeitada a prescrição quinquenal, aplicando-se o índica apurado pelo INPC que melhor reflete a inflação, cumulativamente, sem prejuízo da incidência da correção monetária até a data do completo pagamento. Aplicar-se-á a regra do art. 290 do CPC. Juros moratórios, no percentual de 0,5% a partir da citação.”



    Observa-se que o acórdão recorrido divergiu da entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089-RG (Tema 19), este Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 



    2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (RE 565089, Relator para o Acórdão o Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 28-04-2020)



    E no julgamento do Recurso Extraordinário nº 905.357-RG (Tema 864), este Supremo Tribunal firmou jurisprudência nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 



    1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 



    2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 



    3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



    4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 



    5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 



    6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905357, Relator o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18-12-2019)



    No mesmo sentido: RE 1.266.844, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/05/2020.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente